Tribunal: TJDFT
Processo: 0725732-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRÉVIO CONHECIMENTO DA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO. VALIDADE. SISTEMA PJE. FUNCIONALIDADE. ACESSO POR TERCEIROS. NOTIFICAÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ENVIO. ART. 254, CPC.
1. O sistema do PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada acesso de terceiros, que permite ao Magistrado consultar quem teve acesso aos autos eletrônicos.
2. Restando demonstrado, pelas particularidades do caso, que houve prévio conhecimento, pela ré e por seu advogado, acerca da citação por hora certa expedida em face da primeira, conclui-se que referido ato citatório atingiu sua finalidade, não havendo que se falar em declaração de nulidade.
3. Eventual irregularidade advinda da indicação, pela Oficiala de Justiça que procedeu à citação por hora certa, de horário diferente na certidão, deve ser tida à conta de mero erro material, em vista das evidências de que a parte ré teve prévio conhecimento do ato.
4. De acordo com o artigo 254 do CPC, basta o envio da notificação ao citado para considerar aperfeiçoada a formalidade legal exigida após a citação por hora certa.
5. Agravo conhecido e não provido.